Tribunal: CARF
Processo: 10480.722844/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722844/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.296 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
Com fulcro na manifestação proferida pela fiscalização em sede de diligência e
considerando a extensão da ação judicial proferida, cabem ser revertidas as
glosas referentes às contas Viagens e Hospedagens (cód. 410101030309);
Passagens Aéreas (cód. 410101030310); Combustíveis de Empregados (cód.
410101030311); Custo com Acidentes (cód. 410103010713), vez que, em
conformidade com a ação judicial, tratam-se de despesas incorridas no
exercício da atividade empresarial para que a empresa possa se desenvolver e
propiciar as receitas à vista dos quais se explora sua atividade de logística.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam revertidas as glosas referentes às despesas
com Viagens e Hospedagens (cód. 410101030309); Passagens Aéreas (cód. 410101030310);
Combustíveis
de
Empregados
(cód.
410101030311);
Custo
com
Acidentes
(cód.
410103010713), na forma da diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722844/2012-55
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração lavrados contra a empresa FEDEX BRASIL
LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A. (denominação atual da empresa RAPIDÃO COMETA
LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A, doravante chamada de FEDEX) exigindo o recolhimento
do PIS e da COFINS não-cumulativas devidas nas competências do ano calendário de 2008, com
acréscimo de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Com fulcro no conceito de insumo das contribuições fixado pelas Instruções
Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, a fiscalização entendeu que a empresa se creditou
indevidamente dos valores registrados em sua documentação contábil e fiscal a título de insumos
nas contas “Mat. de Cons e Limpeza”, “Pedágios – Terceiros”, “Refeitório/Refeições
Externas”, “Viagens e Hospedagem”, “Passagens Aéreas”, “Custo com Acidentes”,
“Combustível Empregados” e “Perdas c/ Dupl. Incobráveis”. O item 21 do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (TEAF – e-fls. 43/50), relaciona as contas contáveis em questão:

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
parcialmente procedente pelo Acórdão no 12-63.384, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
-
Não
compete
à
autoridade
administrativa de qualquer instância apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO - CONFISCO - Aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%
por expressa previsão legal, quando a autoridade fiscal apure tributo não declarado e/ou
recolhido.
AÇÃO JUDICIAL - PROVIMENTO - A decisão judicial favorável ao contribuinte
deve ser aplicada ao lançamento nos exatos termos em que proferida.
AÇÃO JUDICIAL - PROVIMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL -
MULTA DE OFÍCIO - NÃO EXIGÊNCIA - Não cabe a constituição da multa de ofício
no lançamento, quando a exigibilidade do crédito tenha sido suspensa por decisão
judicial proferida anteriormente ao início da ação fiscal.
AÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÕES NA IMPUGNAÇÃO - CONCOMITÂNCIA - Não
cabe a apreciação, pela autoridade administrativa, de questões já submetidas ao Poder
Judiciário, devendo ser aplicada ao lançamento a decisão judicial transitada em julgado.
AÇÃO JUDICIAL - PROVIMENTO - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE - A
existência de decisão judicial favorável ao contribuinte, ainda não transitada em
julgado, não impede o ato de lançamento do crédito tributário, a fim de resguardá-lo dos
efeitos da decadência, considerando tratar-se de atividade vinculada e obrigatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (e- fl. 544)
O provimento parcial, como indicado na decisão, se refere à exclusão da multa de
ofício quanto às “contribuições decorrentes das glosas das despesas com viagens e hospedagens
e combustível gasto com empregados, em razão do provimento judicial obtido pelo contribuinte
anteriormente ao início do procedimento fiscal.” (e-fl. 545) Ao final do voto, identifica-se uma
tabela com os valores da multa de ofício excluídas (e-fl. 562), montante não passível de recurso
ofício.
Intimada desta decisão em 31/07/2014 (e-fl. 571), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 27/08/2014 (e-fl. 573/592) alegando, em síntese:
(i) não foi observada a determinação da ação judicial no 0008005-
44.2012.4.05.8300 por afastar a aplicação da multa de ofício tão somente quanto
às despesas com viagens e hospedagens e o combustível gasto com empregados,
vez que o provimento igualmente atinge o material de consumo e limpeza,
pedágios - terceiros, refeitório/refeições externas, custo com acidentes e das
perdas c/ duplicatas incobráveis. Foi ainda indevidamente desconsiderados os
gastos com passagens aéreas, não obstante sejam gastos com viagens e
hospedagens abrangidos pelo provimento judicial;
(ii) que devem ser admitidos como insumos as seguintes despesas com:
(ii.1) refeitório e refeições externas, vez que ao contrário do que constou da
decisão judicial proferida, essas parcelas não são benefícios de natureza salarial
do vale-alimentação e/ou vale-refeição, sendo uma exigência normativa do
trabalho (Norma Regulamentar 24 - NR-24 do Ministério do Trabalho e
Emprego), excluída do conceito de salário in natura quando a empresa está
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (Decreto no 05/91);
(ii.2) materiais adquiridos e aplicados aos serviços de manuseio e armazenagem
das mercadorias, inerentes a atividade de logística e transporte, os materiais de
limpeza e conservação são ainda mais regulamentados e fazem parte do sistema
de trabalho do operador logístico de transporte;
(ii.3) faltas, avarias, indenização por erro operacional e custo com acidentes são os
custos inerentes aos contratos de prestação de serviços de transporte rodoviário de
cargas e de logística (armazenagem e transporte), incorridos no manuseio,
armazenamento e transporte das mercadorias;
Cumpre mencionar a Recorrente expressamente reconheceu que cometeu um
equívoco no tocante as perdas com duplicatas incobráveis, uma vez que representam
apropriações com títulos de cobrança de dívidas de clientes devedores duvidosos. Dessa forma, a
empresa reconhece o débito relativo às “perdas com duplicatas incobráveis”, assim como o valor
do “pedágio” que, apesar de ter sido reconhecido como insumo da empresa, teria sido creditado
em duplicidade.
Por entender que o processo não se encontrava suficiente instruído para
julgamento, o Colegiado entendeu por maioria de votos em converter o julgamento em diligência
pela Resolução n.o 3402-001.359, de maio/2018, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) oportunize à empresa Recorrente:
(i.1) a apresentação de laudo técnico e/ou documentação complementar para esclarecer
como as despesas ainda em litígio são essenciais para a prestação de serviço, bem como
esclarecer como é feita a vinculação das despesas à operação da pessoa jurídica,
elucidando como a contabilidade procede com a diferenciação dos valores das despesas
correspondentes ao custo de operação e aquelas que não seriam operacionais.
(i.2) anexar, exemplificativamente
(i.2.1) quanto às despesas de materiais de conservação e limpeza, cópias de notas fiscais
dos bens identificados na conta contábil 410104010807, evidenciando os documentos e
informações que confirmem que esses materiais foram utilizados na atividade de
logística e transporte.
(i.2.2) quanto às despesas com passagens aéreas, cópias de notas fiscais das passagens
emitidas identificadas na conta contábil 410101030310, evidenciando os documentos e
informações que confirmem que esse serviço foi utilizado na atividade de logística e
transporte.
(i.2.3) quanto às despesas com custo com acidentes, documentos que demonstrem a que
essas despesas se referem, trazendo aos autos, exemplificativamente, os contratos de
seguro eventualmente firmados e os comprovantes de pagamento das despesas e a forma
pelas quais elas estão ligadas ao serviço prestado pela empresa.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

(i.3) certidão de objeto e pé do Mandado de Segurança no 0009718-25.2010.4.05.8300,
anexando aos autos cópias de eventuais decisões já proferidas naquele processo que não
constem dos autos.
(ii) elabore relatório fiscal enfrentando a documentação apresentada pela empresa.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias. (e-fls. 628/629)
Em cumprimento da diligência, foi elaborado Relatório de Diligência Fiscal das e-fls.
634/639 informando o que se segue:
8. Nas respostas apresentadas pela empresa recorrente ao nosso termo de intimação, esta
vem nos apresentar: i) cópia de certidão de objeto e pé do Mandado de Segurança n°
0009718-25.2010.4.05.8300 (item 3 de nossa solicitação – para atender ao item i.3 da
Resolução CARF) – onde está informado que o referido processo judicial em
Mandado de Segurança – MS, impetrado pela empresa, transitou em julgado em
21/08/2015; ii) petição dirigida ao CARF – Terceira Sessão de Julgamento - onde
discorre a respeito do presente processo administrativo, referindo-se ao resultado do seu
processo judicial de MS e suas repercussões no presente processo administrativo;
reforçando e ampliando os seus argumentos de defesa e pedidos, em função do fato
intercorrente; e iii) Laudo de constatação elaborado pela PriceWaterhouseCoopers
(“PWC”), a seu pedido, com considerações acerca dos critérios adotados pela empresa
no registros em contas de despesas objeto desta diligência.
9. Ademais, fato que exige a devida atenção está presente na petição atravessada pela
recorrente, com juntada efetuada em 23/02/2018, em arquivo não paginável, conforme
análise de juntada aceita de fls. 615. Ali a empresa já noticiava o trânsito em julgado do
processo judicial de Mandado de Segurança (“MS”) no 0009718-25.2010.4.05.8300, e
apresentava cópia do Despacho Decisório SEORT DRF/RECIFE no 41/2018, proferido
no processo administrativo 10480.730590/2017-53, que trata a respeito da homologação
parcial dos diversos PER/DCOMPS encaminhados, onde ela utilizou créditos de
Insumos do PIS/Cofins, após habilitação desses conforme o resultado do julgamento do
MS.
10. No laudo de constatação elaborado pela PriceWaterhouseCoopers, apresentado pela
recorrente são expostas considerações acerca dos critérios adotados nos registros das
despesas objeto da presente autuação fiscal.
11. No referido laudo, encontramos o resultado da análise efetuada pela PWC dos
registros nas contas abaixo relacionadas, no ano de 2008, com vistas a verificar a
legitimidade das apropriações como insumo na apuração do PIS/Cofins dos respectivos
períodos de apuração:
a) Conta 410101030310 – Passagens Aéreas;
b) Conta 410104010807 – Material de Conservação e Limpeza;
c) Conta 410101030306 – Refeitório e Refeições Externas;
d) Conta 410103010714 – Custo com Acidentes;
12. As conclusões chegadas são nos exatos termos de que “a documentação analisada
encontra-se, de maneira geral, em consonância com o histórico dos fatos narrados pela
FedEx, no sentido de estarem relacionados, às atividades de logística e transporte de
cargas exercidas pela empresa.”.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

13. Ou seja, o laudo em comento não enfrentou a questão se tais despesas constituem ou
não insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins; limitando-se em concluir que
os registros nas despesas analisadas, “de maneira geral”, estão relacionados com a
atividade da empresa. Tal dito, se por um lado, tranquiliza a empresa com relação ao
fato de que as despesas analisadas são dedutíveis na apuração do resultado, por outro
lado, não é útil para o objeto do presente processo, no sentido de concluir se tais
despesas estão abrangidas pelo comando judicial, ou seja, se constituem, ou não,
insumos passíveis de serem creditados na apuração do PIS e da Cofins.
14. Por seu turno, o Despacho Decisório SEORT DRF/RECIFE no 41/2018, proferido
no
processo
administrativo
10480.730590/2017-53,
analisou
a
validade
e
admissibilidade dos registros nas contas de despesas utilizadas pela empresa como
crédito de insumos do PIS e da Cofins, em suas PER/Dcomps, após o trânsito em
julgado do MS (o mesmo MS que sobrestou o julgamento administrativo em 1a
instância).
15. Em linha com o Despacho Decisório da DRF Recife-PE, opinamos por
reconsiderar as glosas efetuadas quanto ao aproveitamento dos créditos como
insumos dos registros nas contas, no ano de 2008: Viagens e Hospedagens (cód.
410101030309); Passagens Aéreas (cód. 410101030310); Combustíveis de
Empregados (cód. 410101030311); Custo com Acidentes (cód. 410103010713).
(...)
17. Quanto as demais glosas efetuadas, referentes às despesas com: Mat. de Cons. e
Limpeza
(cód.
410104010807);
Refeitório
/
Refeições
Externas
(cód.
410101030306); Perdas c/ Dupl. Incobráveis (cód. 410106031403) e Pedágios –
Terceiros (cód. 410102010430) – este último por utilização em duplicidade;
opinamos pela sua manutenção, visto que elas não têm vinculação direta com a
prestação dos serviços que levaram ao auferimento das receitas da empresa,
conforme é a exegese dada pela decisão judicial.
19. Finalmente, entendendo estarem presentes todos os elementos e documentos
necessários e suficientes ao deslinde da matéria; a exemplo do: i) Relatório fiscal
expedido por esta fiscalização (item 2.2. do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, de
fls. 43/50); ii) decisão judicial em definitivo do Mandado de Segurança n° 0009718-
25.2010.4.05.8300 (cópias de decisões proferidas no Mandado de Segurança n°
0009718-25.2010.4.05.8300 - DOC 3a); iii) petição apresentada pela recorrente ao
processo em 23/02/2018, solicitando aditamento aos seus argumentos de defesa (DOC
4); iv) despacho decisório SEORT DRF/RECIFE no 41/2018, proferido no processo
administrativo 10480.730590/2017-53, referente às Dcomps encaminhadas pela
empresa utilizando os créditos do PIS/Cofins referente a insumos, para compensação
com débitos próprios a partir do trânsito em julgado do MS n° 0009718-
25.2010.4.05.8300 (DOC 4); v) respostas apresentadas pela empresa ao nosso termo de
intimação fiscal (DOCs 2 e 3); e vi) o presente relatório fiscal. (e-fls. 636/638)
Como redatora da proposta de diligência, os processos foram a mim direcionados
após a manifestação do sujeito passivo quanto ao resultado da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

Como relatado, discute-se no presente processo o conceito de insumo para fins de
creditamento do PIS e da COFINS não cumulativas, avaliando se as seguintes parcelas se
enquadram nesse conceito: "viagens e hospedagens, passagens aéreas, combustível
empregado, material de consumo e limpeza, pedágios, refeitório/refeições externas; custo
com acidentes e perdas c/ duplicatas incobráveis".
Contudo, como já identificado pela r. decisão recorrida, a FEDEX interpôs ação
judicial antes da lavratura das autuações (processo no 0009718-25.2010.4.05.8300), com liminar
deferida autorizando a tomada de créditos de insumos sobre as despesas incorridas com a própria
atividade empresarial, realizados para que esta possa se desenvolver e auferir as receitas da
exploração de sua atividade. Na diligência fiscal foi confirmado que a decisão favorável ao
sujeito passivo transitou em julgado em 21/08/2015.
Cabe portanto, primeiro, avaliar a extensão da referida ação judicial para o
presente processo para, em seguida, adentrar na análise das parcelas que eventualmente não
foram abrangidas de forma expressa pela decisão judicial transitada em julgado.
I – DA EXTENSÃO DA AÇÃO JUDICIAL PARA O PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Como se depreende dos presentes autos, desde a fase de fiscalização (e-fl. 163) a
Recorrente informa que impetrou Mandado de Segurança no 0009718-25.2010.4.05.8300
relacionado ao PIS e a COFINS. Por meio desta ação judicial pretendia a empresa aproveitar o
crédito de insumos do PIS e da COFINS sob o conceito dos artigos 290 e 299 do RIR,
suspendendo a eficácia das instruções normativas editadas pela RFB. Na inicial do Mandado de
Segurança, a empresa indica de forma exemplificativa alguns insumos cuja utilização seria
impedida pela RFB em razão do conceito restritivo de insumo, tais como vale-transporte, vale-
refeição ou alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados, assistência
médica, combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de empregados, despesas com
viagens e hospedagem dos empregados, além de treinamento.
Após ter sido denegada a segurança em sentença, a empresa apresentou Recurso
de Apelação, ao qual foi dado parcial provimento por meio de acórdão do TRF da 5a Região
(DOU 22/07/2011 – e-fls. 271/284 e 742/754), ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS
RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO,
ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. GASTOS
RELATIVOS
À
FARDAMENTO
OU
UNIFORME,
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
EMPREGADOS, DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS, ALÉM DE
TREINAMENTO AOS EMPREGADOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CREDITAMENTO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A legislação tributária institui o regime da não cumulatividade nas aludidas
contribuições da seguridade social (PIS e COFINS),devidas pelas empresas optantes
pela tributação pelo lucro real, autorizando a dedução, entre outros, dos créditos
referentes a bens ou serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
2. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial, considerando-se como insumo, para fins
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

da apuração dos descontos na sistemática da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e COFINS, os dispêndios ou despesas com a própria
atividade empresarial, realizados para que esta possa se desenvolver e auferir as
receitas da exploração de sua atividade.
3. Por se tratar de insumos, cabível a utilização dos gastos relativos a fardamento
ou uniforme, aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de
empregados, despesas de viagens e hospedagens, além de treinamento aos
empregados em razão da prestação de serviço, como crédito dedutível na
apuração da base de cálculo das contribuições à COFINS e ao PIS, nos termos das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
4. Por se tratar de salários pagos na forma de utilidade, portanto abrangidos pela
redação do art.3o, §2o, I da Lei no10.833/2003, afasta-se a possibilidade de
compensação de verbas que se destinarem a pagamento de vale-transporte, vale-
refeição ou alimentação e assistência médica.
5. Atualização monetária, pelos índices oficiais, dos créditos do PIS e COFINS, ora
reconhecida à impetrante, em razão da oposição de resistência do Fisco ao
aproveitamento, pela impetrante, dos seus créditos.
6. Apelação parcialmente provida para assegurar-lhe o direito ao aproveitamento
dos créditos de PIS e COFINS, atualizados monetariamente, pelos índices oficiais,
relativos aos insumos sobre fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados,
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de empregados,
despesas com viagens e hospedagens dos empregados, além de treinamento
efetivado aos seus funcionários, decorrentes da prestação de serviço na área de
logística. (e-fls. 283/284)
Em face desse acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração por ambas as
partes do processo, aos quais foram negados provimento (e-fls. 285/294 e 755/762), seguido de
um embargos de declaração oposto tão somente pelo contribuinte, por meio do qual foi
esclarecido o conceito de insumo adotado pelo Tribunal (e-fls. 295/298), assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PIS E COFINS. REGIME
DA NÃO-CUMULATIVIDADE.CONCEITO DE INSUMOS.
I. Pretende a embargante que seja esclarecido o conceito de insumos adotado no
acórdão de julgamento das apelações, considerando existir conflito com a definição
trazida na apreciação dos embargos de declaração.
II. Fundamentou-se no acórdão que apreciou os recursos interpostos contra a sentença,
que insumos para fins da apuração dos descontos na sistemática da não-cumulatividade
das contribuições ao PIS e COFINS, "são os dispêndios ou despesas com a própria
atividade empresarial, realizados para que esta possa se desenvolver e propiciar
as receitas à vista dos quais se explora aquela atividade."
III. Embargos de declaração providos, para esclarecer o conceito de insumos adotado
no julgamento dos recursos de apelação. (e-fl. 298)
E esta decisão transitou em julgado em 21/08/2015 após serem negado
provimento aos Recursos Extraordinários da Fazenda (certidão de trânsito em julgado à
e-fl. 771)2.

2 Foram interpostos RE e REsp pela Fazenda Nacional, os quais não foram admitidos pelo TRF/5a Região.
Interposto agravo junto ao STJ, foi negado provimento a tal recurso. Interposto agravo regimental junto ao mesmo
Tribunal, também lhe foi negado provimento. Foram também interpostos RE e Resp pela Recorrente, ambos
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

Assim, há decisão transitada em julgado em favor da empresa entendendo que
“insumos para fins da apuração dos descontos na sistemática da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e COFINS, ‘são os dispêndios ou despesas com a própria atividade
empresarial, realizados para que esta possa se desenvolver e propiciar as receitas à vista dos
quais se explora aquela atividade’” (e-fl. 298).
Em análise das parcelas expressamente indicadas pela empresa, o Tribunal
considerou como insumos os gastos relativos a "fardamento ou uniforme, aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de empregados, despesas de viagens e
hospedagens, além de treinamento efetivado aos seus funcionários, decorrentes da prestação de
serviço na área de logística".
Por outro lado, por entender que se tratam de salários pagos na forma de utilidade,
o Tribunal expressamente afastou a possibilidade de creditamento de despesas relacionadas ao
pagamento de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e assistência médica.
Com fulcro nesse pronunciamento judicial transitado em julgado, foi proferido
Despacho Decisório SEORT DRF/RECIFE n.o 41/2018, anexado aos presentes autos na
diligência fiscal (e-fls. 1.027/1.046), proferido no processo administrativo 10480.730590/2017-
53. Naquele despacho, a fiscalização teve a oportunidade de analisar os créditos de insumo
tomados pela Recorrente à luz da decisão judicial transitada em julgado, entendendo pelo
cabimento do creditamento de contas contábeis que estavam controvertidas nos presentes autos,
quais sejam: Viagens e Hospedagens (cód. 410101030309); Passagens Aéreas (cód.
410101030310); Combustíveis de Empregados (cód. 410101030311); Custo com Acidentes
(cód. 410103010713):
c) 410101030309 - Viagens e Hospedagens => Trata esta conta de despesas de
hospedagens e gastos realizados em viagens dos funcionários. Constatamos que as
despesas foram realizadas ou por meio de pagamento à agência de viagem ou por
pagamento direto ao funcionário como reembolso.
Os valores dos gastos são compatíveis com despesas de viagens cultas. O que se
demonstra compatível para o tipo de empresa que possui abrangência nacional e
internacional e possui representantes em lodos os estados do país, inclusive em
locais mais remotos, demandando deslocamentos para a realização de
treinamentos, vendas, assistência técnica em logística, etc.
Verificamos. também, que a partir de 2012 os gastos passaram a ser pagos diretamente
aos funcionários que realizavam os deslocamentos.
Dado o exposto, entendemos por aceitar os valores escriturados nesta conta em sua
integralidade, sem a realização de nenhuma glosa aos mesmos.
d) 410101030310 - Passagens Aéreas => Esta conta foi destinada à escrituração de
gastos com a aquisição de passagens aéreas utilizadas nos deslocamentos dos
colaboradores em viagens pelo país. Verificamos que os gastos foram realizados ou por
intermédio de agencias de viagens ou por aquisição direta mediante utilização do cartão
de crédito da própria empresa.
Novamente constatamos que os gastos são compatíveis com despesas de empresa do
porte da analisada, posto que devido à sua abrangência nacional e até

admitidos pelo TRF/5a Região. Em relação ao REsp, a empresa apresentou pedido de desistência, homologada pelo
STJ em outubro de 2013.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

internacional são necessários deslocamentos constantes dos funcionários entre sues
diversos domicílios c de seus representantes.
Assim, entendemos por aceitar os valores escriturados nesta conta em sua integralidade.
não sendo necessário fazer nenhuma glosa.
e) 4111101030311 - Combustível de Empregados => Nesta conta foram escriturados os
gastos realizados com o pagamento de combustível para utilização cm veículos dos
funcionários da empresa. Conforme explicações recebidas, estas despesas referem-se
aos funcionários que trabalham em locais distantes das respectivas sedes locais e
que assim não podem utilizar o combustível dos postos contratados.
Muitos funcionários utilizam o próprio veículo quando realizam o trabalho em cidades
do interior. Por isso as despesas foram pagas diretamente aos funcionários, por meio de
reembolso ou em alguns casos, por meio de Ticket combustível da empresa Ticket
Serviços.
Novamente constatamos que os gastos em questão montam em valores ordinários e
compatíveis com a finalidade a que se destinam, não sendo verificada a ocorrência
de despesas dc valores elevados que demonstrassem qualquer irregularidade.
Desta forma, entendemos pela aceitação das despesas escrituradas nesta conta sem a
realização de qualquer glosa. (e-fls. 1.033/1.034)
j) 410103010713 - Custo com Acidentes
Nesta conta foram escriturados os valores das despesas necessárias ao conserto e
reposição de peças de veículos acidentados. Verificamos pelos registros do razão que
todos os valores escriturados referem-se a despesas pequenas que demonstram a
compatibilidade do montante das despesas com a finalidade da conta utilizada em
sua escrituração.
Assim, entendemos ser possível o creditamento do PIS e COFINS com a utilização dos
valores destas despesas, sem a realização de nenhuma glosa. (e-fl. 1.036)
E com fulcro naquele despacho decisório, a fiscalização se manifestou no presente
processo no Relatório de Diligência pelo cabimento da reversão da glosa sobre essas parcelas,
nos seguintes termos:
14. Por seu turno, o Despacho Decisório SEORT DRF/RECIFE no 41/2018, proferido
no
processo
administrativo
10480.730590/2017-53,
analisou
a
validade
e
admissibilidade dos registros nas contas de despesas utilizadas pela empresa como
crédito de insumos do PIS e da Cofins, em suas PER/Dcomps, após o trânsito em
julgado do MS (o mesmo MS que sobrestou o julgamento administrativo em 1a
instância).
15. Em linha com o Despacho Decisório da DRF Recife-PE, opinamos por
reconsiderar as glosas efetuadas quanto ao aproveitamento dos créditos como
insumos dos registros nas contas, no ano de 2008: Viagens e Hospedagens (cód.
410101030309); Passagens Aéreas (cód. 410101030310); Combustíveis de
Empregados (cód. 410101030311); Custo com Acidentes (cód. 410103010713). (e-fl.
637 – grifei)
Assim, com fulcro na manifestação proferida pela fiscalização em sede de
diligência e considerando a extensão da ação judicial proferida, cabem ser revertidas as glosas
referentes às contas Viagens e Hospedagens (cód. 410101030309); Passagens Aéreas (cód.
410101030310); Combustíveis de Empregados (cód. 410101030311); Custo com Acidentes
(cód. 410103010713), vez que, em conformidade com a ação judicial, tratam-se de despesas
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

incorridas no exercício da atividade empresarial para que a empresa possa se desenvolver e
propiciar as receitas à vista dos quais se explora aquela atividade.
II – DOS CRÉDITOS SOBRE INSUMOS NÃO ABRANGIDOS PELA DISCUSSÃO
JUDICIAL
Diante deste cenário e considerando a informação trazida na diligência fiscal, as
únicas parcelas que permanecem em discussão no presente processo administrativo são os
Materiais de Conservação e Limpeza (cód. 410104010807) e as despesas com Refeitório /
Refeições Externas (cód. 410101030306).
Com efeito, segundo a diligência, a fiscalização entende pela manutenção da glosa
dos créditos quanto a esses dois itens e quanto às Perdas com Duplicatas Incobráveis (cód.
410106031403) e Pedágios – Terceiros (cód. 410102010430):
17. Quanto as demais glosas efetuadas, referentes às despesas com: Mat. de Cons. e
Limpeza
(cód.
410104010807);
Refeitório
/
Refeições
Externas
(cód.
410101030306); Perdas c/ Dupl. Incobráveis (cód. 410106031403) e Pedágios –
Terceiros (cód. 410102010430) – este último por utilização em duplicidade;
opinamos pela sua manutenção, visto que elas não têm vinculação direta com a
prestação dos serviços que levaram ao auferimento das receitas da empresa,
conforme é a exegese dada pela decisão judicial.
Contudo, no Recurso Voluntário apresentado e como indicado no relatório deste
voto, a própria empresa concordou com os valores de perdas de duplicatas incobráveis, por
entender que efetivamente cometeu um equívoco no creditamento, e de pedágios, em razão da
duplicidade. Informa inclusive que esses valores teriam sido objeto de parcelamento (e-fl. 1.053)
Assim, para esses dois itens, não há litígio administrativo em curso, não cabendo ser aqui
analisados.
Adentra-se, portanto, na análise das despesas com materiais de conservação e
limpeza e as despesas com refeitório e refeições externas. Essa análise deverá ser perpetrada à
luz do conceito de insumo firmado na seara judicial na decisão transitada em julgado, como “os
dispêndios ou despesas com a própria atividade empresarial, realizados para que esta possa se
desenvolver e propiciar as receitas à vista dos quais se explora aquela atividade’” (e-fl. 298). A
atividade desempenhada pela pessoa jurídica é de logística.
II.1 – REFEITÓRIO/REFEIÇÕES EXTERNAS
Quanto aos refeitórios e refeições externas, essa é a descrição da conta contábil
anexada à e-fl. 1.006:

Segundo informado pela empresa, as despesas com refeitório se referem ao
cumprimento da obrigação legal prevista na Norma Regulamentadora de segurança e saúde do
trabalho n.o 24, que exige o refeitório em empresas com mais de 300 (trezentos) funcionários.
Contudo, como se depreende da descrição acima, as despesas com refeitório são registradas
juntamente com os valores de refeições externas sendo que em qualquer momento nos autos fica
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

claro se essas refeições externas não seria pagas por meio dos vale-refeição ou alimentação,
parcelas essas que foram objeto de expressa manifestação pela decisão judicial transitada em
julgado no sentido de que não poderiam ser admitidas como insumos.
Com efeito, como visto no tópico anterior, no acórdão do TRF5, constou
expressamente que “por se tratar de salários pagos na forma de utilidade, portanto abrangidos
pela redação do art.3o, §2o, I da Lei no10.833/2003, afasta-se a possibilidade de compensação
de verbas que se destinarem a pagamento de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e
assistência médica.” (e-fl. 283 - grifei)
Ora, com efeito, considerando a redação então vigente do art. 458 da CLT, os
valores pagos a título de alimentação compreende-se no salário do empregado, inclusive,
portanto, os valores pagos a título de refeição externa, passíveis de serem por meio de vales
refeição ou alimentação:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967, anterior à modificação dada pela
Medida Provisória no 905, de 2019)
Assim, a discussão quanto às refeições externas está abrangida pela discussão
judicial, que tratou expressamente o vale alimentação e o vale refeição e reconheceu a
alimentação como algo que se incorpora ao salário da pessoa física, com restrição legal à tomada
do crédito como insumo. E este fato acaba por prejudicar toda a conta contábil, vez que não é
possível segregar quais valores se referem exclusivamente às despesas com refeitório e quais
seriam aquelas correspondentes aos vale alimentação/refeição.
Com efeito, os valores correspondentes ao refeitório poderiam eventualmente
invocar discussão distinta da travada na seara, vez que quando concedidos no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) do Decreto n.o 5/1991, não se incorporam ao salário (art. 6o
do referido Decreto)3. Entretanto, além de não ter sido apresentado nos autos os demonstrativos
que a empresa efetivamente estaria cadastrada no PAT, em todo momento nos autos a empresa
evidencia que esses valores são registrados juntamente com os valores de refeições externas
(pagas por vale alimentação ou refeição). É o que se depreende do laudo da PWC anexado aos
autos na diligência (e-fl. 780):

3 Art. 6° Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, a parcela paga in-natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

Diante disso, face a apreciação judicial da matéria em sentido contrário à
pretensão da empresa e pela impossibilidade da segregação dos valores correspondentes
exclusivamente aos refeitórios, cabe ser negado provimento ao Recurso para manter a glosa
perpetrada quanto a essa conta contábil.
II.2 – MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Em sua informação prestada nos autos à época da fiscalização (e-fl. 181), a
Recorrente informa que os valores identificados na conta contábil 410104010807 se referem aos
serviços inerentes à atividade de logística e transporte:

Na diligência, foram anexados o laudo da PWC sobre as contas contábeis (e-fl.
779/780), acompanhado de notas fiscais correspondentes a esses serviços e materiais (e-fls.
997/999). Contudo, ao contrário do que se denota do laudo, dentre as notas fiscais anexadas
consta inclusive a compra de toalhas, papel higiênico, sacos de lixo, como se depreende das
notas anexadas às e-fl. 998 e 999.
Com isso, diferentemente do que consta da informação geral prestada pela
empresa e do laudo da PWC, considerando as notas fiscais anexadas aos autos para demonstrar o
pagamento dessas despesas, observam-se que tratam-se de materiais de limpeza geral, passíveis
de serem utilizadas nas áreas administrativas/não operacionais da empresa, não se tratando de
materiais aplicados para a prestação de serviços de manuseio e armazenagem das mercadorias.
Nesse sentido, cabe ser mantida a glosa quanto a essa conta contábil.
III – CONCLUSÃO
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722844/2012-55

Diante todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para que sejam revertidas as glosas referentes às despesas com Viagens e
Hospedagens (cód. 410101030309); Passagens Aéreas (cód. 410101030310); Combustíveis de
Empregados (cód. 410101030311); Custo com Acidentes (cód. 410103010713), na forma da
diligência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital